Tribunal: STF
Processo: AO 666
Classe: AO
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-06-25
Data de publicação: 2002-06-25

Ementa:
EMENTA: Mandado de segurança. Remuneração de magistrado.
Pretensão de inclusão de vencimento complementar na base de cálculo
da representação.
- Preliminarmente, é de conhecer-se a competência desta
Corte para, com fundamento na letra "n" do inciso I do artigo 102 da
Constituição, julgar o presente mandado de segurança, tendo em vista
que diz ele respeito à forma de cálculo dos vencimentos e da
respectiva verba de representação dos integrantes da magistratura,
como decidiu esta Corte ao julgar a AO 680, de que foi relator o
eminente Ministro Nelson Jobim.
- No mérito, esta Corte, ao decidir sobre a remuneração de
seus membros - e têm eles as mesmas vantagens de remuneração pagas à
impetrante -, firmou, em Sessão Administrativa realizada em 10.2.93,
a orientação de que "a natureza jurídica da parcela autônoma
correspondente à diferença decorrente da Lei nº 8.448/92 (art. 1º,
parágrafo único) (parcela autônoma de equivalência) é a de
vencimento, que, somado ao vencimento básico e à representação,
compõe os vencimentos dos Ministros do S.T.F., para todos os efeitos
legais, exceto para cálculo da representação, que leva em conta
apenas o vencimento básico".
- Por isso, este Tribunal, seguindo essa orientação, tem,
em várias ações diretas de inconstitucionalidade (assim, nas ADIMC's
2.094, 2.104, 2.103 e 2.106), deferido medida cautelar para
suspender a eficácia de resoluções de Tribunais, que, com base no
mesmo entendimento defendido pela impetrante, determinam a inclusão
na base de cálculo da representação de parcela autônoma de
equivalência ou de verba de representação.
Mandado de segurança indeferido.